Tribunal: TJDFT
Processo: 0704403-59.2020.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EMPREITADA. CONSTRUÇÃO DE CASA. CUMPRIMENTO PARCIAL DE CONTRATO. VALORES. EQUIDADE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de valor decorrente de contrato de empreitada. Recurso do réu visando à reforma da sentença, que julgou procedente, em parte, o pedido.

2 – Contrato de empreitada. Cumprimento parcial do contrato. O autor exige do réu o pagamento de quantia certa em razão de saldo de débito referente ao pagamento dos serviços de empreitada na construção de edifício unifamiliar. Alega que construiu 70% do contratado, enquanto o réu afirma que o serviço corresponde a apenas 40%. O relatório produzido pelo Engenheiro do réu dá conta de serviço incompleto, com ausência de contrapiso no quarto, sem reboco, sem antena TV, caixa elétrica em desalinho, poço de ventilação sem requadro, sem reboco, porta de acesso diferente do projeto, banheiro social sem a parte hidráulica, falta de acabamento na varanda lateral, cozinha, banheiro da suíte sem as instalações elétricas e hidráulicas, suíte em desalinho e sem instalações completas, e cozinha sem contrapiso, e ausência de instalação do ar condicionado. Não obstante tais constatações, é de se observar que as partes não fizeram contrato prévio, de modo a especificar os detalhes de cada item do contrato. Além disso, é normal a existência de expectativas que não correspondem às que são usuais na realização de obras da espécie. De todo modo, a instrução, na origem, baseou-se na análise da obra conforme o depoimento das testemunha de forma prudente e criteriosa, sem se descurar sequer do tempo gasto, de modo que não há elementos para concluir de forma diversa do que consta da sentença. Foi concluído algo próximo a 50% da obra contratada, com alguma margem de erro em razão da subjetividade da avaliação. Não é pertinente a resistência do réu, que fala em 42% e depois em 44% de trabalho realizado, como se houvesse critério matemático para tais ilações. A propósito, deixou ele de apresentar laudo técnico detalhado como lhe permite o art. 35 da Lei n. 9.099/1995.

4 – Valor a ser ressarcido. As partes estão de acordo em que a obra era de 220m2 e que o valor contratado era de R$480,00 por m2, o que importa, se fosse concluído na totalidade, em R$105.600,00. O réu pagou a quantia de R$ 55.110,00, como afirma o próprio autor, o que corresponde a 52,18% do valor contratado. Assim, merece reparo essa imprecisão material da sentença. O valor encontrado é percentual que se encontra dentro da margem de erro de uma avaliação subjetiva. É importante destacar que em contratos da espécie não é comum o acúmulo de débito e crédito. O usual é que toda semana se faça pagamento parcial, conforme a evolução da obra. Assim, se presume. Neste quadro, entendo que as partes estão quites e não há nada a ser pago ao autor.

5 – Pedido contraposto. Gastos com materiais em razão de falha operacional do autor. Ressarcimento. Não há demonstração de que os materiais apontados nos IDs. 26000112 e 26000113 foram inutilizados, tampouco que a possível perda/inutilização se deu por falha operacional do autor. Logo, não há respaldo para o acolhimento da condenação em pagamento, formulada em sede de pedido contraposto. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido.

6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.